Tribunal: STF
Processo: Rcl 1956
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-31
Data de publicação: 2001-10-31

Ementa:
EMENTA:- Reclamação. Agravo regimental. 2. Reclamação
baseada em decisão do STF, no RE 116.208-2-MG e Representação n.º
1.077-RJ, contra decisão do Juiz de Direito da 27ª Vara Federal do
Rio de Janeiro que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. 3.
Agravo regimental contra decisão desta Corte que negou seguimento à
reclamação, ao fundamento de que, para que ocorra a possibilidade de
ajuizamento de reclamação por descumprimento a decisão do STF, é
preciso que "a decisão tenha sido prolatada nos autos do processo em
que foi desrespeitada.". 4. Sustentação de que o julgado na
Representação n.º 1077-RJ aplica-se a todos os jurisdicionados do
Estado do Rio de Janeiro. 5. Decisão mantida por seus fundamentos
não infirmados pela petição de agravo regimental. A decisão em ação
direta de inconstitucionalidade não enseja, em princípio, reclamação
por parte de terceiros. 6. Agravo regimental a que se nega
provimento.